Tribunal: TJES
Processo: 5005805-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005805-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SWELLEN NASCIMENTO SOARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 435 DO CPC.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O município agravado quando do ajuizamento da execução fiscal anexou aos autos todos os documentos necessários para a propositura da ação (ID 3001139 e 3001140 - autos originais), cumprindo ao disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil. 2. Não há que se falar em “extemporaneidade” da documentação juntada aos autos, posto que o exequente as juntou assim que intimado. 3. O exequente juntou aos autos, documentos novos, destinados a fazer prova para contrapor a alegada prescrição, cumprindo o disposto no artigo 435 do CPC, bem como ao determinado pelo douto magistrado em seu despacho, não havendo que se falar na extemporaneidade. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SWELLEN NASCIMENTO SOARES

em face de decisão (ID 5135271) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que nos autos da Ação

Execução

ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pela executada.

Em seu arrazoado (ID 5135261), a agravante aduz que, a documentação apresentada pelo município para comprovar o parcelamento das dívidas das CDA’s foi intempestiva, visto que deveria ter sido entregue no momento da interposição da ação.

Afirma que, apesar do magistrado em sua decisão manifestar que o agravado logrou êxito em comprovar que as CDA’s não estavam prescritas em razão do parcelamento, ressalta que não foi dito sobre a juntada extemporânea da documentação.

Alega que
“em se tratando de ação de execução, incumbe o Exequente em apresentar os documentos que constituíram a obrigação, principalmente, o documento que evidencia a sua força executiva”
, conforme determina o artigo 434 do Código de Processo Civil.

Por fim, enfatiza que conforme preconizado no artigo 435 do Código de Processo Civil
“só é permitida a juntada de documentos novos, ou seja, aqueles que foram constituídos após o ingresso da demanda”
.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reconhecida a prescrição contida na CDA nº 0012006/2013 e nº 0003943/2015.

Decisão ID 5221504 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 5481769 pelo improvimento do recurso.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, em face da executada SWELLEN NASCIMENTO SOARES.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição dos débitos fiscais relativos às CDA’s nº 0012006/2013 e nº 0003943/2015.

Intimado, o exequente rechaçou a ocorrência de prescrição em razão da realização de parcelamento fiscal pela executada no ano de 2017.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 5135271):

(...) Como é cediço, tem-se aceitado a apresentação de exceção de não executividade de forma extraordinária, podendo-se alegar questões relativas às matérias de ordem pública e nulidades independentemente de embargos, desde que a matéria levantada não demande dilação probatória.

No caso dos autos, verifico que a exceção oposta se amolda à possibilidade acima exposta.

Por outro lado, vislumbro que razão jurídica não se posta ao lado da executada excipiente.

Segundo o excipiente, os débitos fiscais oriundos das CDAs nº. 0012006/2013 e nº. 0003943/2015 estariam fulminados pela prescrição, pois a presenta ação foi ajuizada após o transcurso do prazo de 05 anos para cobrança judicial do crédito.

Todavia, verifico que, no caso em apreço, o Município logrou comprovar que a parte executada aderiu ao programa de parcelamento do débito consolidado no ano de 2017 (ID nº. 14165156).

É sabido que a adesão a programa de parcelamento da dívida tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), bem como de interromper a fluência do prazo prescricional (art. 174, IV do CTN).

No caso dos autos, é fato inconteste que ocorreu o parcelamento do débito, encontrando-se interrompido o prazo prescricional até a respectiva rescisão, não havendo que se falar, portanto, em prescrição, porque o pedido de parcelamento é considerado ato inequívoco, extrajudicial, de reconhecimento de débito, conforme dispõe o art. 174, IV, do CTN.

Deste modo, não se tratando de dívida extinta, mas de crédito tributário suspenso, conforme prescreve o art. 151, VI, do CTN, é legítimo o interesse do Fisco no prosseguimento da ação executória, de modo que se configura descabida a sua extinção.

Não se pode falar, portanto, em ocorrência de prescrição, pois as informações sobre o crédito cobrado nos autos dão conta de que foi requerido o parcelamento em 2017, não tendo transcorrido o lustro a partir de então, já que o débito se encontrava com a exigibilidade suspensa durante o período de parcelamento.

(...)

Compulsando os autos, noto que
o município agravado quando do ajuizamento da execução fiscal anexou aos autos todos os documentos necessários para a propositura da ação (ID 3001139 e 3001140 - autos originais), cumprindo ao disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil
, ao contrário do alegado pela agravante.

Ressalto que o agravado apresentou as CDAs a serem executadas, bem como o cálculo prévio necessário, para demonstração do débito do título executivo.

Porém, ao ser citada,
a executada, ora agravante, apresentou em sua defesa, exceção de pré-executividade, em que alegava uma suposta prescrição
do título executivo (ID 12869537 - autos originais). Assim, o douto magistrado proferiu despacho (ID 12869289 - autos originais), intimando o exequente para se manifestar.

Assim, no ID 23681441,
o exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, no prazo estabelecido pelo douto magistrado, comprovando que as CDAs não estavam prescritas, em razão de parcelamento ocorrido no ano de 2017
.

Logo,
não há que se falar em “extemporaneidade” da documentação juntada aos autos, posto que o exequente as juntou assim que intimado
.

Ademais, como citado pelo agravante,
em relação a juntada de documentos novos, prevê o artigo 435 do Código de Processo Civil
:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS OS EMBARGOS MONITÓRIOS - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INCISO II, DO CPC - NÃO CUMPRIMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Ainda que as razões recursais apresentem os mesmos argumentos da petição inicial, se a apelante rebate os fundamentos da sentença, mesmo que minimamente, não há que se falar em ausência de dialeticidade.
Ao interpretar os artigos 435 e 437 do CPC, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir a juntada de documentos a qualquer tempo, mesmo que não versem sobre fatos novos, sendo necessário, apenas, que se dê vista à parte contrária e não haja má-fé.
Demonstrada suficientemente a dívida objeto da ação monitória, e não comprovado o pagamento ou a existência de algum fato hábil a desconstitui-la (art. 373, II, do CPC), a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Ausente qualquer hipótese prevista no art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação da apelante nas penas da litigância de má-fé. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.22.282564-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 25/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PETIÇÃO INICIAL - POSSIBILIDADE - DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO - MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE.
Conforme previsão do art.435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes juntarem documentos novos após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte comprove o motivo que obstou a juntada em momento anterior e que não está agindo de má-fé. Segundo entendimento jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre o teor deles
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.069158-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)

Portanto, nota-se que
o exequente juntou aos autos, documentos novos, destinados a fazer prova para contrapor a alegada prescrição, cumprindo o disposto no referido artigo, bem como ao determinado pelo douto magistrado em seu despacho, não havendo que se falar na extemporaneidade
.

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/10/2023 às 14:55:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47914504102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.